Tribunal: STF
Processo: Rcl 9836
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-03-02
Data de publicação: 2011-03-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. QUESTIONAMENTO EM TORNO DA COMPETÊNCIA PARA O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395-MC/DF. IMPROCEDÊNCIA. 
  
1.  Questionamento em torno do reconhecimento do direito de recolher a contribuição sindical respectiva. Acolhimento da pretensão pela Justiça do Trabalho. Alegação de ofensa ao acórdão proferido por esta Corte na ADI 3.395-MC/DF. 
2.  Inexistência de identidade material entre o fundo do direito impugnado e a interpretação consagrada na ADI 3.395-MC/DF. 
3.  Agravo regimental improvido.